Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715509-63.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADNIR FRANCISCO BERTOLOTTO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Adnir Francisco Bertolotto em face da r. sentença (ID 77611344) que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova movida em desfavor do Banco Itau Consignado S.A., indeferiu a petição inicial. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, motivo pelo qual foi intimado para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento em dobro, sob consequência de não conhecimento do recurso. Todavia, o prazo transcorreu sem que a providência fosse adotada (ID 78215546). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator